Tribunal: STJ
Processo: 2218632-90.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537949 - SP(2023/0414833-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO
S/A
ADVOGADOS
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
GISELE CABRAL DOS SANTOS - MG125914
FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
AGRAVADO
: JNB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: JORGE LUIZ BUNEDER
AGRAVADO
: JOAO LUIZ BUNEDER
AGRAVADO
: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: STEMAC S.A. PARTICIPACOES EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
HELVÉCIO COSTA DE OLIVEIRA - GO018887
MARCO ANTÔNIO AGUIAR FRAGA - RS075218
JAIME MARTINS DA SILVA - RS049410
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONTROLE DE ATOS
CONSTRITIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
NATUREZA DO CRÉDITO (
). AGRAVO
CONCURSAL/EXTRACONCURSAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação aos arts. 1.022 do CPC e 49 da
incidência
Lei n. 11.101/2005,
da Súmula n. 7 do STJ e não realização de cotejo analítico.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, com suspensão de bloqueio de ativos de empresas em recuperação
judicial, por controle do juízo universal.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
suspensão da ordem de bloqueio nas contas das recuperandas.
Documento eletrônico VDA55555839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 2cca11f4-8562-4b2a-91e8-cd10dc3464bb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I e II,
art. 1.022,
do CPC por omissão quanto à extraconcursalidade do crédito e à competência para
atos constritivos; (ii) saber se houve ofensa ao
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
ao impedir a constrição de ativos de crédito alegadamente extraconcursal; e (iii)
saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegada violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.022
enfrentou de modo claro e fundamentado as questões essenciais, sob a premissa da
competência do juízo da recuperação para definir a natureza do crédito e controlar
atos constritivos.
6. A revisão da conclusão sobre
e competência
concursalidade/extraconcursalidade
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ quanto à
competência do juízo recuperacional para declarar a natureza do crédito e controlar
atos constritivos, incidindo a Súmula n. 83 do STJ; o dissídio jurisprudencial fica
prejudicado pelos mesmos óbices.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
enfrenta as questões essenciais, ainda que em sentido contrário ao pretendido. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da
do crédito e da competência para atos
concursalidade/extraconcursalidade
constritivos. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão está alinhado à
orientação desta Corte sobre a competência do juízo da recuperação para controlar
atos constritivos e declarar a natureza do crédito. 4. O dissídio jurisprudencial resta
prejudicado diante dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.”
CF, arts. 105, III,
e
; CPC, arts. 1.022, 784,
Dispositivos relevantes citados:
a
c
XII, e 85, § 11;
§ 3o;
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
Lei n. 10.931/2004, art. 28.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.181.310/RJ,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no CC n.
relator Ministro
31/3/2025;
178339/PR,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
15/2/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2453181/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
13/5/2024;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55555839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 2cca11f4-8562-4b2a-91e8-cd10dc3464bb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 2cca11f4-8562-4b2a-91e8-cd10dc3464bb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537949 - SP(2023/0414833-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO
S/A
ADVOGADOS
: WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
GISELE CABRAL DOS SANTOS - MG125914
FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
AGRAVADO
: JNB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: JORGE LUIZ BUNEDER
AGRAVADO
: JOAO LUIZ BUNEDER
AGRAVADO
: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: STEMAC S.A. PARTICIPACOES EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
HELVÉCIO COSTA DE OLIVEIRA - GO018887
MARCO ANTÔNIO AGUIAR FRAGA - RS075218
JAIME MARTINS DA SILVA - RS049410
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONTROLE DE ATOS
CONSTRITIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
NATUREZA DO CRÉDITO (
). AGRAVO
CONCURSAL/EXTRACONCURSAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação aos arts. 1.022 do CPC e 49 da
incidência
Lei n. 11.101/2005,
da Súmula n. 7 do STJ e não realização de cotejo analítico.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, com suspensão de bloqueio de ativos de empresas em recuperação
judicial, por controle do juízo universal.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
suspensão da ordem de bloqueio nas contas das recuperandas.
Documento eletrônico VDA54225941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: b18325d1-80cd-49b1-ab35-007edf8acaab

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I e II,
art. 1.022,
do CPC por omissão quanto à extraconcursalidade do crédito e à competência para
atos constritivos; (ii) saber se houve ofensa ao
§ 3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
ao impedir a constrição de ativos de crédito alegadamente extraconcursal; e (iii)
saber se há dissídio jurisprudencial apto a ensejar o conhecimento do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegada violação ao
do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.022
enfrentou de modo claro e fundamentado as questões essenciais, sob a premissa da
competência do juízo da recuperação para definir a natureza do crédito e controlar
atos constritivos.
6. A revisão da conclusão sobre
e competência
concursalidade/extraconcursalidade
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STJ quanto à
competência do juízo recuperacional para declarar a natureza do crédito e controlar
atos constritivos, incidindo a Súmula n. 83 do STJ; o dissídio jurisprudencial fica
prejudicado pelos mesmos óbices.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação ao
do CPC quando o acórdão
art. 1.022
enfrenta as questões essenciais, ainda que em sentido contrário ao pretendido. 2.
Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da
do crédito e da competência para atos
concursalidade/extraconcursalidade
constritivos. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão está alinhado à
orientação desta Corte sobre a competência do juízo da recuperação para controlar
atos constritivos e declarar a natureza do crédito. 4. O dissídio jurisprudencial resta
prejudicado diante dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.”
CF, arts. 105, III,
e
; CPC, arts. 1.022, 784,
Dispositivos relevantes citados:
a
c
XII, e 85, § 11;
§ 3o;
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
Lei n. 10.931/2004, art. 28.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.181.310/RJ,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no CC n.
relator Ministro
31/3/2025;
178339/PR,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
15/2/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2453181/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
13/5/2024;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
1/9/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54225941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: b18325d1-80cd-49b1-ab35-007edf8acaab

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial com fundamento por não ter sido demonstrada a
violação dos arts. 1.022 do CPC e 49 da
pela incidência da
Lei n. 11.101/2005,
Súmula n. 7 do STJ e por não ter sido realizado o cotejo analítico (fls. 541-544).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o recurso pretende
reexaminar matéria fático-probatória, que não houve violação dos arts. 1.022 do
CPC e 49, § 3, da
e que compete ao juízo da recuperação
Lei n. 11.101/2005,
controlar atos constritivos sobre bens essenciais, requerendo a inadmissão do
agravo e, subsidiariamente, seu desprovimento (fls. 619-635).
O recurso especial interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 414):
Execução de título extrajudicial Penhora on line Determinação de suspensão da
ordem de bloqueio nas contas das executadas que se encontram em processo de
recuperação judicial Decisão correta Recurso improvido.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl.
434):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência das hipóteses previstas no
do CPC Pretensão de rediscutir o que já foi decidido Caráter infringente
art. 1.022
Inadmissibilidade Prequestionamento Embargos rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, do CPC, porque o acórdão teria incorrido em omissão, obscuridade
e contradição ao não enfrentar questões essenciais suscitadas nos embargos de
Documento eletrônico VDA54225941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: b18325d1-80cd-49b1-ab35-007edf8acaab

declaração, visto que não examinou a extraconcursalidade do crédito e a
competência para os atos constritivos (fls. 441-466);
b) 49, §3o, da
porquanto sustenta ser extraconcursal o crédito e
Lei n. 11.101/2005,
ser possível a constrição de ativos, visto que não se sujeita aos efeitos da
recuperação judicial (fls. 468-470);
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao
não sanar omissões e ao impedir a execução de crédito extraconcursal, indicando
como paradigmas o
o EDcl no AgRg no Ag
o
REsp 883.988/SP,
1410715/RS,
e o AgRg no
(fls. 471-479).
REsp 1.278.892/SP
REsp 1.387.684/AM
Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade do acórdão
por violação do
do CPC e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
art. 1.022
origem para novo julgamento dos embargos de declaração; seja admitido para
reformar o acórdão recorrido, a fim de afirmar a correta interpretação do art. 49,
§3o, da
permitindo o prosseguimento das constrições;
Lei n. 11.101/2005,
conhecimento pela alínea c e reforma do acórdão por dissídio jurisprudencial (fl.
480).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o especial esbarra na
Súmula n. 7 do STJ, que não houve violação dos arts. 1.022 do CPC e 49, §3o, da
e que cabe ao juízo da recuperação a competência para
Lei n. 11.101/2005,
controlar atos constritivos sobre bens essenciais, requerendo a inadmissão do
recurso e, subsidiariamente, seu desprovimento (fls. 530-539).
É o relatório.
VOTO
I - Da negativa de prestação jurisdicional
Sustenta o agravante haver violação dos arts. 1.022, I e II, do CPC, pois
o acórdão recorrido teria incorrido em omissão, obscuridade e contradição ao não
Documento eletrônico VDA54225941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: b18325d1-80cd-49b1-ab35-007edf8acaab

enfrentar questões essenciais suscitadas nos embargos de declaração, visto que não
examinou a extraconcursalidade do crédito e a competência para os atos
constritivos.
Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, visto que a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
No caso, o tribunal a quo enfrentou, de forma fundamentada, a questão,
sob o prisma da incompetência do juízo de origem para avaliar a natureza do
crédito e submissão ao plano de recuperação, por já estar sendo objeto de
discussão no juízo universal, bem como pelo fato de que o juízo recuperacional
proferiu decisão vedando a realização de medidas constritivas em face do
patrimônio das recuperandas sem prévia autorização do juízo universal, seja
quanto a créditos concursais ou extraconcursais. Confira-se (fl. 416):
Com efeito, da análise dos autos depreende-se que o Grupo Stemac, do qual as
empresas executadas fazem parte, ajuizou pedido de recuperação judicial, cujo
processo corre na Comarca de Itumbiara-GO. Questão acerca da concursalidade ou
não do crédito objeto dos autos está sendo discutida naquele juízo, não comportando
apreciação por este E. Tribunal de Justiça. Outrossim, foi proferida decisão no juízo
recuperacional vedando a realização de medidas constritivas em face do patrimônio
das recuperandas sem prévia autorização do juízo universal, seja quanto a créditos
concursais ou extraconcursais. Vale dizer que contra referida decisão também
incabível impugnação nesta Corte de Justiça. Diante do quadro apresentado,
observa-se que agiu com acerto a d. Magistrada de piso ao determinar a suspensão
da ordem de bloqueio de ativos nas contas das executadas em recuperação judicial.
Dessa forma, nada há para ser alterado no r. decisum. Pelo exposto, nega-se
provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54225941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: b18325d1-80cd-49b1-ab35-007edf8acaab

Assim, não há falar, na hipótese, em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de
vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida pelo agravante.
II - Da alegada violação ao
§3o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
Nesse ponto, sustenta que o acórdão incorreu em ofensa ao mencionado
dispositivo, pois afirma ser extraconcursal o crédito e ser possível a constrição de
ativos, visto que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que determinou a suspensão da ordem de bloqueio nas contas das executadas em
recuperação judicial.
A decisão do juízo de primeiro grau foi proferida nos seguintes termos
(fl. 415):
“Fls.
: Com razão as executadas, considerando-se que se encontram
248/257
em recuperação judicial, de modo que somente o juízo recuperacional poderá
deliberar acerca de medidas constritivas de seu patrimônio. Sendo assim, prudente
suspender a ordem de bloqueio de ativos financeiros de pronto, bem como o
desbloqueio de eventuais valores que tenham sido encontrados em contas das
executadas em recuperação judicial, providenciando-se o necessário com urgência.
Se houver bloqueio em conta dos coexecutados Jorge e João, deverão assim
permanecer, juntando-se os extratos aos autos. Manifeste-se a exequente acerca do
alegado, em cinco dias. Após, tornem conclusos.”
Ao confirmar o
, o tribunal de origem assim se manifestou (fl.
decisum
416):
Com efeito, da análise dos autos depreende-se que o Grupo Stemac, do qual as
empresas executadas fazem parte, ajuizou pedido de recuperação judicial, cujo
processo corre na Comarca de Itumbiara-GO. Questão acerca da concursalidade ou
não do crédito objeto dos autos está sendo discutida naquele juízo, não comportando
apreciação por este E. Tribunal de Justiça. Outrossim, foi proferida decisão no juízo
recuperacional vedando a realização de medidas constritivas em face do patrimônio
das recuperandas sem prévia autorização do juízo universal, seja quanto a créditos
Documento eletrônico VDA54225941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: b18325d1-80cd-49b1-ab35-007edf8acaab

concursais ou extraconcursais. Vale dizer que contra referida decisão também
incabível impugnação nesta Corte de Justiça. Diante do quadro apresentado,
observa-se que agiu com acerto a d. Magistrada de piso ao determinar a suspensão
da ordem de bloqueio de ativos nas contas das executadas em recuperação judicial.
Dessa forma, nada há para ser alterado no r. decisum. Pelo exposto, nega-se
provimento ao recurso.
No caso, como afirmado, o tribunal a quo enfrentou, de forma
fundamentada, a questão, sob o prisma da incompetência do juízo de origem para
avaliar a natureza do crédito e submissão ao plano de recuperação, por já estar
sendo objeto de discussão no juízo universal, bem como pelo fato de que o juízo
recuperacional proferiu decisão vedando a realização de medidas constritivas em
face do patrimônio das recuperandas sem prévia autorização do juízo universal,
seja quanto a créditos concursais ou extraconcursais.
Percebe-se que, nos limites do contexto fático-probatório delimitado nas
instâncias de origem, o tribunal
decidiu em consonância com a
a quo
jurisprudência desta Corte Superior. A revisão do entendimento, para fins de
avaliar a não submissão do crédito ao plano de recuperação, implicaria no
revolvimento dos fatos e provas dos autos, vedado em sede de recurso especial. A
propósito:
DIREITO
EMPRESARIAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. As cotas condominiais constituem despesas necessárias à administração do
ativo, sendo classificadas como créditos extraconcursais, conforme previsto no
III, da
art. 84,
Lei n. 11.101/2005.
2. Créditos extraconcursais não se submetem à habilitação no juízo da
recuperação judicial, podendo ser executados normalmente no juízo cível
competente.
3. O juízo da recuperação judicial pode controlar atos constritivos sobre o
, mas isso não impede a continuidade da
patrimônio da empresa recuperanda
execução de créditos extraconcursais.
Documento eletrônico VDA54225941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: b18325d1-80cd-49b1-ab35-007edf8acaab

4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a Súmula 83 do STJ, o que
impede o conhecimento do recurso especial.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.181.310/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL . DISCUSSÃO
SOBRE A CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. VIA INADEQUADA.
ESSENCIALIDADE DOS BENS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA
AGRAVO
EMPRESA . COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.
NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
9/3/2016:
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. O conflito positivo de
competência se caracteriza na hipótese em que, mesmo sem nenhum dos juízos ter
se declarado competente para processar e julgar a causa em curso perante outro, há a
prática de atos que denotem implicitamente o reconhecimento da competência em
paralelo com órgão judicial diverso. 3. Os créditos extraconcursais, apesar de não
se submeterem ao plano recuperacional, sujeitam-se ao juízo universal de
modo a evitar que ocorra a expropriação de bens essenciais à continuidade das
4. No estreito âmbito cognitivo do
atividades da empresa em soerguimento.
conflito de competência deve-se decidir apenas a quem compete julgar a questão de
mérito, uma vez que o incidente não se presta como sucedâneo recursal nem se
constitui em meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores. 5. Agravo
interno não provido .
(STJ - AgInt nos EDcl no CC: 178339 PR
Relator.: Ministro
2021/0085970-9,
MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
S2 - SEGUNDA SEÇÃO,
15/02/2022,
Data de Publicação: DJe 17/02/2022)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ. RECONSIDERAÇÃO . AGRAVO DE INSTRUMENTO. NATUREZA DO
CRÉDITO CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . 1. A jurisprudência da
Segunda Seção do STJ é no sentido de que "compete ao Juízo da Recuperação
Judicial a declaração da concursalidade ou da extraconcursalidade de créditos
havidos em face de sociedades recuperandas" (EDcl nos EDcl no AgInt no CC
Documento eletrônico VDA54225941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: b18325d1-80cd-49b1-ab35-007edf8acaab

Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
165.963/AM,
DJe de 1o/
). 2 . O entendimento do acórdão recorrido está em
22/9/2021,
10/2021
harmonia com a jurisprudência do STJ, circunstância que atrai o óbice da
para ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo
Súmula 83/STJ,
interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer
do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 2453181 SP
Relator.: Ministro
2023/0319263-4,
RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data
13/05/2024,
de Publicação: DJe 10/06/2024)
Portanto, incidem os óbices das Súmulas 83 e 7/STJ.
III - Dissídio jurisprudencial
Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial quanto aos
mencionados arts. 784, XII, do CPC, e 28 da
tendo em vista se
Lei n. 10.931/2004,
tratar da mesma matéria já afastada pelos óbices das Súmulas 83 e 7/STJ.
Ressalto que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição
pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
a
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.866.385/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
relator
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
IV - Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
Documento eletrônico VDA54225941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: b18325d1-80cd-49b1-ab35-007edf8acaab

É o voto.
Documento eletrônico VDA54225941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:13
Código de Controle do Documento: b18325d1-80cd-49b1-ab35-007edf8acaab

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.537.949 / SP
Número Registro: 2023/0414833-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11154148820218260100 22186329020228260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
WILLIAM CARMONA MAYA - SP257198
GISELE CABRAL DOS SANTOS - MG125914
AGRAVADO
: JNB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: JORGE LUIZ BUNEDER
AGRAVADO
: JOAO LUIZ BUNEDER
AGRAVADO
: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: STEMAC S.A. PARTICIPACOES EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : JAIME MARTINS DA SILVA - RS049410
HELVÉCIO COSTA DE OLIVEIRA - GO018887
MARCO ANTÔNIO AGUIAR FRAGA - RS075218
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
Documento eletrônico VDA55528515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:55
Código de Controle do Documento: ad61fa2f-9f35-4755-9e43-633095eb9647

MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:55
Código de Controle do Documento: ad61fa2f-9f35-4755-9e43-633095eb9647